Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RESERVA FINANCEIRA OU VERBA SALARIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor em conta corrente ou em outros tipos de investimento, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.
2. É ônus do devedor comprovar que o valor bloqueado em sua conta corrente via Sisbajud foi depositado com a intenção de poupar, pois o simples fato de o valor ser inferior a quarenta salários-mínimos não presume sua impenhorabilidade.
3. No caso concreto, a impugnação à penhora se fundamenta exclusivamente no fato de o montante bloqueado na conta corrente do devedor ser inferior a 40 salários-mínimos, sem qualquer indicação de que se trata de reserva financeira ou verba alimentar, não tendo o devedor sequer apresentado os extratos de movimentação bancária.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.